Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-05.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS C/C REVISÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISISTAS. RECONVENÇÃO. DOIS FILHOS MENORES. EXERCÍCIO DA GUARDA DE CADA FILHO POR UM GENITOR. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL POR UM DOS FILHOS NO CURSO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADES NÃO PRESUMIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MENOR SOB GUARDA DA GENITORA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PRESTAÇÃO IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ATRASO REITERADO DE MENSALIDADES ESCOLARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos de forma extemporânea deve ser acompanhada da devida justificativa de impossibilidade de apresentação em momento anterior, sendo, portanto, excepcional. Não deve ser admitida a juntada na apelação de documentos anteriores à sentença e cuja impossibilidade de juntada não tenha restado demonstrada.
2. Tendo o segundo autor completado a maioridade no curso da demanda, competia-lhe buscar em nome próprio, direito próprio, no caso os alimentos, os quais, ainda que não mais fundados na obrigação dos genitores em manter a prole, fundados no dever de solidariedade que permeia as relações de parentesco.
3. Em caso de filhos menores de idade, suas necessidades são presumidas e a obrigação de prestar alimentos decorre do exercício do poder familiar, o qual cessa quando atingida a maioridade. A partir de então, a prestação de alimentos deve ser precedida da demonstração da necessidade daquele que a pleiteia e possibilidade daquele que irá prestá-la.
4. A revisão do valor da prestação alimentar demanda a demonstração de alteração na situação do alimentante ou do alimentando que justifique a majoração ou redução dos valores anteriormente arbitrados.
5. Comprovada nos autos a alteração na renda do genitor, bem como que a prestação anteriormente acordada excede as necessidades do menor, correta a redução dos alimentos.
6. A prestação de alimentos in natura é medida excepcional, que deve ser justificada pelas circunstâncias do caso concreto, observando-se sempre o melhor interesse do menor. Na hipótese, a conduta reiterada da genitora em inadimplir mensalidades escolares, ocasionando, inclusive, a impossibilidade de rematrícula do menor e a consequente alteração de escola, justifica a adoção da prestação in natura.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
8. Apelações conhecidas e não providas.